Tribunal: TCU
Processo: 001.444/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.444/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gislane Brandao Alves (XXX.340.525-XX); Jefferson Santos Santana (XXX.388.555-XX); Jessica Maria Barreto Xavier (XXX.072.845-XX); Lanna Cecilia Lima de Oliveira (XXX.773.115-XX); Liandra Souza da Silva (XXX.778.805-XX); Luciene Gomes (XXX.468.488-XX); Marilia Graziele Oliveira Souza (XXX.592.645-XX); Rafaela Silva Domingues (XXX.467.715-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.